Tribunal: CARF
Processo: 10783.720380/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720380/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.620 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JULIANA TANNURE NEMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente são dedutíveis as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devidamente comprovadas
mediante a apresentação documentos hábeis e idôneos, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720380/2011-57
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl.07, em 04/01/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$7.404,13, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta Atend.
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl.8/9):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Alugueis e Outros –
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de
R$36.000,00, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
· Dedução Indevida de Previdência Oficial – Glosa do valor de R$ 2.160,00,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
Cientificada do lançamento na data de 10/01/2011 (fl.13), a contribuinte
impugnou a exigência em 3/627/01/2011 fillin "Data Impugnação" \* MERGEFORMAT , por
intermédio do instrumento de fl.. Solicitou que fosse retificada a sua declaração de ajuste
original, apresentada em 30/04/2009, indicando diversos erros constantes naquela DIRPF, a
saber:
a) declaração indevida de rendimentos isentos e não tributáveis, no valor de
R$40.000,00, relacionados à empresa Transcastelo;
b) rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário 2008 que deixaram de ser
declarados, no valor de R$36.000,00, pagos por Luiz Mário Soares Junior;
c) despesas médicas e com instrução vinculadas a titular e/ou aos seus
dependentes que deixaram de ser informadas no quadro de pagamentos e doações;
d) participação em imóvel e cotas de empresas que deixaram de ser informadas no
quadro de bens e direito.
Com base nessas informações, a impugnante refez o cálculo do imposto devido,
apurando um saldo de imposto a pagar de R$1.618,20, o qual requer lhe seja autorizado recolher,
após a retificação da declaração e o cancelamento da intimação fiscal recebida anteriormente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

DEDUÇÃO. DEVER DE COMPROVAR.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Não tendo o contribuinte apresentado as guias de recolhimento da
contribuição para previdência oficial, conforme fora intimado pela fiscalização, nem por
ocasião do procedimento fiscal nem da impugnação, dever ser mantida a glosa dos
valores deduzidos, por falta de comprovação.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A retificação da declaração de rendimentos somente é permitida quando comprovado
erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes
de iniciado o processo de lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 2.160,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pelo que dela tomo
conhecimento.
...
Da dedução de contribuição à previdência oficial
As pessoas físicas estão obrigadas a apurar o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário,
sendo que, na determinação da base de cálculo do imposto, podem ser deduzidas uma
série de despesas autorizadas pela legislação, entre elas, as contribuições para a
previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos
termos dos art. 7o e 8o, inciso II, letra ‘d’, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Apesar de permitidas pela legislação, todas as deduções sujeitam-se à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, conforme excerto que segue:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
No caso concreto, a interessada deduziu no ajuste anual a quantia de R$
4.800,00, a título de previdência oficial recolhida sobre rendimentos de R$24.000,00
recebidos de Transcastelo Transporte e Comércio Ltda. (fl.15).
Considerando que a Transcastelo informara apenas R$2.640,00 em GFIP (Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social), a título de desconto para a previdência social, a autoridade fiscal
intimou a contribuinte (fl.24) a apresentar as guias de recolhimentos (GPS) da
contribuição deduzida.
Ante a não apresentação dos comprovantes de recolhimento solicitados, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício do crédito tributário, glosando a
parcela não comprovada da contribuição deduzida, no valor de R$2.160,00 (4.800,00
– 2.640,00).
A contribuinte instruiu a impugnação com informe de rendimentos emitido
Transcastelo, no qual se encontra informado o valor de R$4.800,00 deduzido no ajuste
anual. Porém, as guias de recolhimento da contribuição previdenciária solicitadas pela
autoridade fiscal também não foram apresentadas na impugnação.
Entendo que deva ser mantida a glosa da previdência oficial, por falta de
comprovação.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

Embora, como regra geral, o informe de rendimento emitido pela fonte
pagadora deva ser recebido como documento hábil a comprovar as deduções
pleiteadas no ajuste anual, verifica-se que, no caso em tela, a impugnante figura como
sócio-administrador da Transcastelo nos sistemas da Receita Federal do Brasil (fl.43).
Assim, a autoridade fiscal, a seu critério, como autorizado pelo art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), requereu da impugnante que o
recolhimento da contribuição previdenciária deduzida fosse comprovado pela
apresentação das devidas guias de recolhimento.
A providência não se mostra descabida, na medida em que, a despeito de a
personalidade da pessoa jurídica não se confundir com a de seus sócios, há nesses
casos uma vinculação tal que não se encontra entre os trabalhadores assalariados de
uma forma geral.
E, quando se considera a situação dos sócios-administradores, como a
impugnante, essa relação é ainda mais estreita, pois eles têm poderes para atuar
diretamente nos atos de gestão da pessoa jurídica.
Não fosse tudo isso mais do que suficiente para justificar a diligência da
autoridade fiscal, dada a natureza vinculada do lançamento, ainda há, como citado
anteriormente, uma divergência entre os valores da contribuição previdenciária
informados pela fonte pagadora na GFIP (R$2.640,00) e no informe de rendimentos
(R$4.800,00).
Por conseguinte, não tendo a impugnante comprovado o recolhimento da
contribuição à previdência oficial deduzida no ajuste anual, mediante a apresentação
das guias de recolhimento exigidas pela autoridade fiscal, deverá ser mantida a glosa
procedida no lançamento de ofício.
Do pedido para que seja retificada a declaração de ajuste anual
No tocante ao pedido para que seja retificada a declaração de ajuste anual,
apurando novo saldo de imposto a pagar, o pedido não tem amparo na legislação
vigente, pelo que deve ser indeferido.
O parágrafo 2o do artigo 147 Código Tributário Nacional (CTN) instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, determina que:
Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em relação aos rendimentos recebidos de pessoa física omitidos, o art. 841 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), assim dispõe (o destaque foi
acrescido para ênfase):
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

VI – omitir receitas ou rendimentos.
Vê-se, então, que a omissão de rendimentos e a dedução de pagamentos não
comprovados na declaração de ajuste anual da pessoa física provoca o poder-dever do
fisco de, em revisão à declaração, corrigir os erros e efetuar o lançamento de ofício
para exigência do imposto que deixou de ser recolhido, com os acréscimos previstos
na legislação.
Quanto à pretensão da impugnante de retificar a sua declaração para incluir os
rendimentos omitidos e deduções que não constavam da declaração original, deve-se
opor o fato de a legislação tributária permitir a retificação da declaração apenas nos
casos de erro e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício, conforme dispõe
o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Já tendo ocorrido o lançamento de ofício por parte da administração pública,
não há mais possibilidade de o contribuinte retificar a declaração para incluir os
rendimentos omitidos.
Além disso, no caso da dedução de despesas médicas e com instrução pleiteada
agora pela impugnante, inexiste qualquer erro que pudesse justificar a retificação de
ofício da declaração, já que a dedução dessas despesas se trata apenas de faculdade
permitida aos contribuintes pela legislação. Não tendo a contribuinte pleiteado a
dedução das despesas na declaração processada, não pode pleiteá-las agora, após o
término do prazo para entrega das declarações e depois de notificada do lançamento.
Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
publicada no DOU de 16/07/2009, veda a aceitação de declaração retificadora
apresentada durante o procedimento fiscal ou que vise a alterar matéria tributável
objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo, nos seguintes
termos (destaque acrescido):
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do art.
7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
Não deverá, por isso, ser acolhido o pedido da impugnante para que sua
declaração seja retificada, pela inclusão de rendimentos tributáveis e de deduções que
deixaram de ser informados na declaração original.
Ainda, relativamente a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720380/2011-57

Assim, voto pela manutenção desta notificação de lançamento, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital